Tribunal: STM
Processo: 7000484-63.2024.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA. DECISÃO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO INOMINADO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO INADEQUADO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. NÃO APLICAÇÃO. DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO. RECURSO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. Caracteriza erro grosseiro a interposição de Recurso Inominado para atacar eventual omissão no acordão recorrido, uma vez que o ordenamento jurídico pátrio preceitua que o recurso de Embargos de Declaração é recurso específico para a irresignação alusiva à omissão, ambiguidade, obscuridade ou contradição, à luz do que dispõe o art. 542 do Código de Processo Penal Militar e o art. 130 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar. Quando a lei é expressa ao indicar o caminho processual a ser trilhado, há erro grosseiro em adotar postura diversa e ajuizar recurso distinto. O erro grosseiro afasta a possibilidade da aplicação do princípio da fungibilidade. Precedente do STM. A teor do princípio da independência das instâncias, as esferas cível, penal e administrativa são independentes entre si. Precedente do STM. Agravo Interno defensivo rejeitado. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 21/10/2024 A
24/10/2024
AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000484-63.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: GILENO COSTA DA SILVA
ADVOGADO(A): OSVALDINO ALVES RIBEIRO (OAB DF052022)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR O PRESENTE
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO DEFESA CONSTITUÍDA DO CAPITÃO-
TENENTE DA MARINHA DO BRASIL GILENO COSTA DA SILVA, MANTENDO
INALTERADA A DECISÃO PROFERIDA PELA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE
CASTRENSE, QUE NÃO CONHECEU O RECURSO INOMINADO DEFENSIVO,
POR SER MANIFESTAMENTE INCABÍVEL E CARENTE DE PREVISÃO LEGAL.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA.
HERMÍNIA CÉLIA RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000484-63.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: GILENO COSTA DA SILVA
ADVOGADO(A): OSVALDINO ALVES RIBEIRO (OAB DF052022)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
DEFESA.
DECISÃO.
NÃO
CONHECIMENTO. RECURSO INOMINADO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO
RECORRIDO.
RECURSO
INADEQUADO.
ERRO
GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. NÃO
APLICAÇÃO. DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO. RECURSO.
REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Caracteriza erro grosseiro a interposição de Recurso Inominado para atacar
eventual omissão no acordão recorrido, uma vez que o ordenamento jurídico
pátrio preceitua que o recurso de Embargos de Declaração é recurso
específico para a irresignação alusiva à omissão, ambiguidade, obscuridade ou
contradição, à luz do que dispõe o art. 542 do Código de Processo Penal Militar
e o art. 130 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.
Quando a lei é expressa ao indicar o caminho processual a ser trilhado, há erro
grosseiro em adotar postura diversa e ajuizar recurso distinto. O erro grosseiro
afasta a possibilidade da aplicação do princípio da fungibilidade. Precedente do
STM.
A teor do princípio da independência das instâncias, as esferas cível, penal e
administrativa são independentes entre si. Precedente do STM.
Agravo Interno defensivo rejeitado. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar o presente Agravo Interno interposto pela defesa
constituída do Capitão-Tenente da Marinha do Brasil GILENO COSTA DA SILVA,
mantendo inalterada a decisão proferida pela presidência desta Corte Castrense, que não
conheceu do Recurso Inominado defensivo por ser manifestamente incabível e carente de
previsão legal.
Brasília, 24 de outubro de 2024.
7000484-63.2024.7.00.0000
40001365888 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defesa constituída do Capitão-
Tenente da Marinha do Brasil GILENO COSTA DA SILVA, contra a Decisão da Presidência
desta Corte Castrense, prolatada em 10 de julho de 2024, nos autos do Agravo Interno (AI) nº
7000746-81.2022.7.00.0000, que não conheceu do Recurso Inominado defensivo por ser
manifestamente incabível e carente de previsão legal (evento 43 do AI).
Em suas razões recursais, sustenta que:
"[...] Não se descura da Decisão do Excelentíssimo Senhor Presidente, entretanto, pugna-se
pela consequente declaração de ABSOLVIÇÃO do militar, posto que o Habeas Corpus, no
STF, de n° 203928, não foi observado como se
deveria. Há decisão, com votos de ABSOLVIÇÃO, que passou despercebida [...]".
A Defesa aduz, ainda, que:
"[...] em instâncias independentes, o Direito é uno, e é o que está em perfeita sintonia com a
Sentença do PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL Nº 5000074-
59.2021.4.02.5102/RJ, do dia 16/12/2022, da lavra do Juiz federal Erick Navarro WOLKART,
expresso em tecer que o militar tinha um pai com CÂNCER TERMINAL, e já vinha sendo
perseguido, de fato, já no início de 2018.
Outrossim, está na mesma esteira da Sentença do PROCEDIMENTO DO JUIZADO
ESPECIAL CÍVEL Nº 5004699-05.2022.4.02.5102/RJ, da lavra do juiz Federal RODRIGO
VASCONCELLOS PINTO, claro nas suas palavras: 'sobejam provas no sentido de que o autor
foi funcionalmente perseguido' (...). E esmiuçado na perseguição desenfreada, conforme
processo n° Nº 5005808-54.2022.4.02.5102/RJ [...]".
Ao fim, a Defesa constituída requer a absolvição do Recorrente.
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em contrarrazões subscritas
pela Subprocuradora-Geral Dra. HERMINIA CELIA RAYMUNDO (evento 9), manifestou-
se, primeiramente, pelo não conhecimento do presente Agravo e, no mérito, por sua rejeição,
com manutenção íntegra da Decisão agravada, sob o argumento de que:
"[...] No presente recurso, a Defesa não trouxe à discussão o eventual prejuízo causado pela r.
Decisão monocrática agravada, tampouco contestou os fundamentos esposados na citada
Decisão que não conheceu do recurso ora agravado, como se exige o art. 123, inciso I, do
RISTM, o que a toda evidência impede o conhecimento e/ou processamento do recurso.
Observa-se, sem maiores aprofundamentos, que a nobre defesa além de não contestar os
fundamentos da Decisão monocrática agravada, ainda repisa alegações já arguidas e
devidamente rechaçadas, como p. ex, quanto ao HC nº 203.928/STF já apreciado no Agravo
Interno Nº 7000746- 81.2022.7.00.0000/DF, bem como na tentativa de rediscussão de matéria
fático probatória devidamente transitada em julgado.
Demais disso, o mero inconformismo do agravante com decisões que lhe sejam desfavoráveis
não enseja a interposição ad infinitum de impugnações sem a observância mínima da
legislação em vigor, com clara ofensa aos dos princípios da boa-fé e da lealdade processual
que devem nortear o sistema recursal pátrio.".
7000484-63.2024.7.00.0000
40001365888 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tendo em vista que não houve retratação por parte deste Juízo, sendo mantida a
decisão recorrida, submeto o presente Agravo Interno ao julgamento do Plenário, a teor do
art. 123, § 2º, do Regimento Interno do STM.
É o relatório.
VOTO
O presente recurso de Agravo transpõe o crivo da admissibilidade no tocante
à tempestividade e ao interesse recursal.
Conforme relatado, o Agravante pretende submeter à análise do Plenário deste
STM a Decisão da lavra desta Presidência que não conheceu do Recurso
Inominado defensivo por ser manifestamente incabível e carente de previsão legal.
Considerando que o presente Agravo Interno nada trouxe de novo que pudesse
reverter o entendimento adotado na Decisão ora agravada, mantenho-a em sua integralidade e
a submeto à apreciação de Vossas Excelências para deliberação, nos seguintes termos, a
saber:
“Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Defesa constituída do Capitão-Tenente da
Marinha
do
Brasil
GILENO
COSTA
DA
SILVA,
contra

o
acórdão prolatado pelo Plenário desta Corte Superior Castrense, em 27 de fevereiro de 2023,
que, por unanimidade, manteve a decisão recorrida, nos seguintes termos (evento 27):
'AGRAVO
INTERNO.
RETIFICAÇÃO
DO
TRÂNSITO
EM
JULGADO.
INDEFERIMENTO.
PRELIMINAR
DE
NÃO
CONHECIMENTO.
REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE.
MÉRITO.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
TRÂNSITO
EM
JULGADO. HABEAS CORPUS. STF. SUSPENSÃO DA COISA JULGADA.
INEXISTÊNCIA DE DECISÃO. AGRAVO REJEITADO. UNANIMIDADE.
O Recorrente pretende o acolhimento de seu pedido, no sentido de que a alteração da
sua situação para o status de 'condenado' somente deveria ocorrer após o julgamento
de Habeas Corpus que se encontra em trâmite no STF. O indeferimento do pleito
defensivo, de forma monocrática, revela, em tese, prejuízo apto a ensejar o direito de a
parte ver o Agravo conhecido e apreciado, no mérito, pelo Tribunal. Preliminar de não
conhecimento rejeitada. Decisão unânime.
A condenação imposta ao Recorrente confirmada por esta Corte castrense, em sede de
Apelação. Contra o Acórdão confirmatório da Sentença, o militar manejou os Recursos
cabíveis perante este Tribunal, sem obter êxito no pleito de reformar o Decreto
Condenatório. Esgotada a jurisdição ordinária, o Recurso Extraordinário interposto
pela Defesa teve o seguimento negado pelo STF, com trânsito em julgado em
11/10/2022.
O trâmite de Habeas Corpus no STF, por si só, não tem o condão de suspender
qualquer efeito da sentença condenatória (já transitada em julgado), visto que não há,
nos autos do Writ, decisão que invalide ou mesmo que determine a suspensão da
eficácia da condenação penal imposta, devidamente abrigada pelo manto da coisa
julgada. Rejeitado o Agravo Interno. Decisão unânime.'. (Grifos no original.)
7000484-63.2024.7.00.0000
40001365888 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em suas razões recursais, sustenta que o aresto recorrido '[...] restou omisso [...]' uma vez
que não enfrentou todos os argumentos defensivos consignados nas razões recursais do
presente Agravo Interno, no tocante à alegação de o Agravante ter sofrido uma condenação
antecipada.
Aduz a Defesa que a condenação imposta na Sentença condenatória prolatada, em 31 de julho
de 2019, pelo douto Juízo da 1ª Auditoria da 1ª CJM, nos autos da Ação Penal Militar (APM)
nº 7000285-21.2018.7.01.0001 (evento 238 da APM), produziu efeitos antecipadamente, uma
vez que foi registrada na grade de punição, por sua Organização Militar, em 2019, em que
pese o respectivo trânsito em julgado ter sido certificado apenas em 11 de outubro de 2022.
Conclui seu arrazoado, nos seguintes termos:
'Posto isso, calha timbrar que esse procedimento constitui uma condenação antecipada,
ofendendo claramente aos dispositivos constitucionais, agravando o fato de que este
militar já tinha sido condenado pelo seu próprio Comandante MICHAEL VINICIUS
AGUIAR, antecipadamente, no dia 23/03/2018, sem nenhum procedimento, por este fato
e logo após, em um tribunal de exceção, apenas por ordem de seu Comandante, a
SERVIÇO INDETERMINADO, fora das normas da Marinha, PERSONALÍSSIMO, 2x1,
fora da escala de oficiais, SINE DIE....o que foi observado no Voto do Excelentíssimo
Senhor Ministro do STM José Coelho.
Dessa forma, o que se quer, por meio deste instrumento, é saber se vai se prevalecer um
tríplice efeito numa ação penal maculada com diversos vícios que perpassam por
situações de um militar que deveria ter sido afastado das funções para tratar do seu pai
com câncer, dias antes dos fatos – VIDE MEMORIAIS, até fraude processual,
perseguição, assédio moral e FALSO TESTEMUNHO.'
Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra
do Subprocurador-Geral Dr. Giovanni Rattacaso, opinou pelo '[...] não conhecimento do
Recurso sub examen e, no mérito, pelo seu desprovimento.'
Relatado o essencial, decido.
A irresignação defensiva, pela via do Recurso Inominado, revela-se incabível, pois sequer
ultrapassa as hipóteses de admissibilidade.
A apontada omissão do Acórdão vergastado não pode ser atacada via Recurso Inominado,
uma vez que o ordenamento jurídico prevê recurso específico para a irresignação alusiva
à omissão.
À luz do que dispõem os arts. 497, 542 e seguintes do CPPM, assim como os arts. 130 a 132
do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM), o instrumento adequado para
atacar eventual omissão de decisão judicial é o recurso de Embargos de Declaração, cujo
prazo para a oposição é de 5 (cinco) dias.
Dessa forma, tem-se que o presente Recurso manejado pelo Recorrente é inadequado ao feito
proposto.
Impende destacar que, no presente caso, não se aplica o princípio da fungibilidade recursal,
posto que esse postulado consubstancia exceção à regra e somente é cabível se preenchidos os
requisitos da fungibilidade recursal, dentre eles a inexistência de erro grosseiro.
A interposição de Recurso Inominado contra o acordão recorrido consubstancia erro
grosseiro e inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, haja vista não
subsistir dúvida sobre a modalidade de recurso adequada para suprir omissões.
7000484-63.2024.7.00.0000
40001365888 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É cediço que o princípio da fungibilidade recursal deve ser aplicado com parcimônia, sob
pena de comprometer-se o sistema recursal previsto no Código de Processo Penal Militar,
principalmente quando há erro grosseiro na escolha do recurso cabível.
Não há fungibilidade entre Recurso Inominado e Embargos de Declaração quando o objetivo
do recurso for aplainar omissões no aresto recorrido.
Conforme o escólio de Guilherme de Souza Nucci Forense:
'Princípio da fungibilidade dos recursos: significa que a interposição de um recurso por
outro, inexistindo má-fé ou erro grosseiro, não impedirá que seja ele processado e
conhecido. Assim, caso a parte esteja em dúvida, por exemplo, se é caso de interposição
de recurso em sentido estrito ou apelação, mesmo porque a matéria é inédita ou
controversa na doutrina ou na jurisprudência, é plausível que a opção feita seja
devidamente encaminhada para a instância superior, merecendo ser devidamente
avaliada. Erro grosseiro é aquele que evidencia completa e injustificável ignorância da
parte, isto é, havendo nítida indicação na lei quanto ao recurso cabível e nenhuma
divergência doutrinária e jurisprudencial, torna-se absurdo o equívoco, justificando sua
rejeição.'
Nesse sentido cito como precedente o recurso de Embargos de Declaração nº 7000771-
94.2022.7.00.0000, de relatoria do eminente Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL,
publicado no Dje em 22 de março de 2023, in verbis:
'EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO. PGJM. INCONFORMISMO DEFENSIVO. REJEIÇÃO. DECISÃO.
UNANIMIDADE. MÉRITO. ALEGAÇÃO. OMISSÃO. FUNGIBILIDADE. ERRO
GROSSEIRO. NÃO APLICABILIDADE. REJEIÇÃO. RECURSO CONSIDERADO
PROTELATÓRIO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Para que o recurso de Embargos de Declaração seja conhecido, faz-se, tão somente, a
análise se o Embargante apontou os tópicos do Acórdão que, a seu viso, estariam
ambíguos, obscuros, contraditórios ou omissos. Preliminar de não conhecimento da
PGJM rejeitada. Decisão por unanimidade.
Malgrado a fundamentação do recurso aclaratório faça uso do Código de Processo
Civil (CPC), há disposição expressa no Código de Processo Penal Militar a respeito da
discursão, de modo que deve valer a especialidade. Ademais, mesmo na situação do
CPC, há de se vislumbrar a ausência de erro grosseiro na oposição do recurso.
Caracteriza erro grosseiro da parte, e, consequentemente, insuscetibilidade de
aplicação da fungibilidade recursal, quando não existir dúvida quanto ao único
recurso adequado à questão trazida a lume.
A preclusão alcança as matérias não ventiladas em recurso apropriado.
Embargos de Declaração rejeitados. Decisão por unanimidade.' (Nossos grifos.)
Quando a lei é expressa ao indicar o caminho processual a ser trilhado, há erro grosseiro em
adotar postura diversa e ajuizar recurso distinto. O erro grosseiro afasta a possibilidade da
aplicação do princípio da fungibilidade.
No tocante à Sentença prolatada pelo douto Juízo do 2º Juizado Especial Federal de Niterói,
nos autos do Procedimento do Juizado Especial Cível nº
5000074-
59.2021.4.02.5102/RJ (evento 35, arq. 2), colacionada aos autos pela Defesa constituída,
impende destacar que, a teor do princípio da independência das instâncias, as esferas cível e
penal são independentes entre si.
7000484-63.2024.7.00.0000
40001365888 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse diapasão, cito como precedente o Recurso em Sentido Estrito nº 7000902-
69.2022.7.00.0000 de relatoria do eminente Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
publicado no DJe em 3 de outubro de 2023, in verbis:
'RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ATENTADO
CONTRA A ORDEM ADMINISTRATIVA MILITAR. ART. 9º, INCISO III, ALÍNEA 'A',
DO CPM. AGENTE CIVIL. REGULAR PROSSEGUIMENTO. COMPETÊNCIA DA
JMU. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. O civil que presta declaração falsa, apta a integrar documento expedido pela
Administração Militar e a criar obrigação juridicamente relevante, compromete a fé
pública e atenta contra a Ordem Administrativa Militar - art. 9º, inciso III, alínea 'a' -,
perfazendo, em tese, o delito de falsidade ideológica - art. 312 do CPM.
2. Nesse contexto, a competência da JMU prevalece, ainda que, perante a Justiça
comum, a situação de saúde do denunciado esteja sub judice.
3. A Lei nº 13.774/2018 estabeleceu a competência monocrática do Juiz Federal da
Justiça Militar para processar e julgar civis.
4. A conduta penal deve ser avaliada de forma autônoma da esfera cível, por força do
Princípio da Independência das Instâncias - cível, penal e administrativa.
5. Ao prever a possibilidade de a JMU processar e julgar civis, o legislador tutelou o
Sistema de Defesa Nacional, pois, assim como os militares, devem respeitar e permitir
que a ultima ratio do Estado cumpra o seu múnus constitucional, aspecto indispensável
para o sucesso das operações, sempre focadas na paz social.
6. Provimento do Recurso Ministerial. Determinação do regular prosseguimento do
feito no âmbito da JMU. Decisão por maioria." (RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº
7000902-69.2022.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
Data de Julgamento: 21/09/2023, Data de Publicação: 03/10/2023)'
Assim, verifico que a sentença colacionada ao evento 35, arq. 2, não tem o condão de alterar
o acórdão vergastado.
Ante o exposto, com fulcro no art. 13, inciso V, do RISTM, NÃO CONHEÇO do pleito
defensivo por ser manifestamente incabível e carente de previsão legal e DETERMINO o seu
arquivamento.".
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de rejeitar o presente Agravo
Interno interposto pela Defesa constituída do Capitão-Tenente da Marinha do Brasil GILENO
COSTA DA SILVA, mantendo inalterada a Decisão proferida pela Presidência desta Corte
Castrense que não conheceu do Recurso Inominado defensivo por ser manifestamente
incabível e carente de previsão legal.
Documento eletrônico assinado por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Ministro Presidente, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001365888v13 e do código CRC fc8af60e.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Data e Hora: 13/11/2024, às 17:10:38
7000484-63.2024.7.00.0000
40001365888 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR